Tribunal: STF
Processo: MS 40745
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Presidente da Comissão Nacional de Exame da Ordem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à Coordenação de Projetos da Fundação Getúlio Vargas.

2. Após relatar os fatos que fundamentam a ação, a impetrante formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:

“Ante o vasto e robusto exposto, e com o devido acatamento, requer a Impetrante: 
a) O deferimento dos benefícios da Gratuidade da Justiça; 
b) A concessão da tutela de urgência liminar, inaudita altera pars, para determinar que as Autoridades Impetradas: 
b.1) Procedam à imediata correção dos itens da prova prático-profissional aqui detalhados, atribuindo à Impetrante as pontuações devidas; 
b.2) E, ato contínuo e em cumprimento à mesma ordem liminar, caso a nota da Impetrante atinja o patamar mínimo para aprovação, que seja declarada aprovada no 44º Exame de Ordem Unificado, expedindo-se o respectivo certificado e autorizando-se, desde logo, que a Impetrante realize todos os atos necessários à sua inscrição definitiva nos quadros da OAB;
[...]
e) Ao final, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA em definitivo, tornando perenes os efeitos da liminar, para o fim de declarar a nulidade dos atos de correção nos pontos impugnados e reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à correta pontuação e, por conseguinte, à sua aprovação no 44º Exame de Ordem Unificado”;

3. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

4. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).

5. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece o seguinte:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).

6.  A previsão constitucional é clara, no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outras autoridades que as referidas neste dispositivo constitucional. O seguinte precedente é ilustrativo desse entendimento:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TRIBUNAL JUDICIARIO ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. O mandado de segurança impetrado contra ato de tribunal deve ser resolvido no âmbito do próprio tribunal (LOMAN, art. 21, VI), não havendo que se falar em competência originaria do Supremo Tribunal Federal, restrita as hipóteses referidas no art. 102, I, d, da Constituição Federal. Entendimento da Corte reafirmado após a Constituição vigente. Agravo regimental improvido.
(MS nº 21.735 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 12/11/1993, p. 11/03/1994; grifo acrescido)

Dispositivo 

7. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

8. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator